Tribunal: TJMT
Processo: 1024605-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024605-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), L. C. LOTEADORA LTDA - CNPJ: 02.613.405/0001-20 (AGRAVANTE), ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.282.377/0001-20 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. No 1024605-10.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: L. C. LOTEADORA LTDA

EMBARGADA: ENERGISA S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –INOCORRÊNCIA – E-MAILS QUE NÃO ULTRAPASSAM MERAS TENTATIVAS DE ACORDO – PAGAMENTO TARDIO –
ANIMUS NOVANDI
NÃO EVIDENCIADO – EXEGESE DO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL
– ALEGADA CONTRADIÇÃO DO V. ACORDÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

L. C. LOTEADORA LTDA
interpõem recurso de embargos de declaração no ID no 205352670, objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 204059199, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.
1024605-10.2023.8.11.0000.,
que manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo o alegado excesso na execução e homologou o cálculo trazido pela exequente.

Em suma, sustenta a agravante que o v. acórdão é contraditório, uma vez que f
ora julgado com fulcro no artigo 361 do Código Civil, sendo que o agravo de instrumento foi fundamentado nos artigos 369, 389 e 525,§1o, VII do CPC e 319, 320 e 360 do CC, salientando que o e-mail de folhas ID Num. 186120198 – Pág. 33 foi aceito pelo embargante, inclusive houve várias tratativas por telefone fixo, onde ficou combinado que a Energisa embargada redigiria o acordo em decorrência da petição padrão que eles usam e o embargante ficou aguardando o acordo formalizado por escrito que nunca apareceu.

Destaca, portanto, que o e-mail de folhas ID Num. 186120198 – Pág. 33 caracteriza novação, transação e pagamento conforme aponta as folhas ID. Num. 186120189 – Pág. 7 - 8 – 9 – 10.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada as contradições apontadas, dando-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas contrarrazões (ID no
206301689)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, entretanto, não se verifica nenhuma das hipóteses do dispositivo acima mencionado.

Com efeito, não há falar em omissão quanto à validade na citação editalícia das embargantes, uma vez que o acordão recorrido apreciou a questão,
ressaltando que:

“[...]
Portanto, os e-mails juntados nos ID’s 64826669, 64826672 e 64826673 dos autos principais, apenas demonstram que as partes estavam em tratativas de acordo, entretanto, não há nenhuma comprovação de que ambas as partes tenham aceitado os valores apresentados.

Outrossim,
“A novação não se presume, mas resulta de manifestação das partes, expressa ou tácita; se tácita, deve haver prova inequívoca da intenção de novar. Dessa forma, não havendo ânimo de novar, a segunda obrigação somente confirma a primeira. Essa é a dicção do art. 361 do Código Civil [...]"

(Apelação Cível n. 0300082-17.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 23-2-2017).

Assim, ainda que se considere uma novação tácita, não se verifica o ânimo de novar da agravante, pois somente em setembro de 2021 esta efetuou o pagamento da suposta “proposta” ofertada em 2018, descaracterizando por completo a novação da dívida.

Aliás, analisando os requisitos ensejadores da novação, tem-se que, de acordo com a doutrina:

“Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Nem a prestação original nem a nova prestação assumida são cumpridas, de modo que há substituição de uma obrigação pendente por outra igualmente pendente – vale dizer, ainda devida pelo devedor. Embora não tenha recebido a primeira prestação que lhe era devida, o credor aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substituiu.

Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser imposta pela lei. Para que a novação se caracterize, são necessários os requisitos seguintes: a) existência de uma primeira obrigação; b) uma nova obrigação; e c) intenção de novar (animus novandi). São espécies de novação: a) objetiva, que compreende a substituição do objeto da prestação, mantendo-se as mesmas partes da obrigação; [...] .”

(BDINE JR. Hamid charaf. Arts. 233 a 420 - Obrigações. In: Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. PELUSO, Cezar (Coord.). 9. ed. Barueri: Manole, 2015. p. 327, grifei).

Além disso, o art. 361 do Código Civil é claro ao estabelecer que:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Deveras, a troca de e-mails apresentada pela agravante apenas demonstra: (a) a existência da dívida relatada na inicial; (b) uma tentativa de renegociação do valor das parcelas a serem pagas deforma amigável. Não se vislumbra, de forma inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação anterior e substituí-la.

[...]

Deveras, não há que se falar em novação da dívida e tampouco em excesso da execução.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-”
(ID no
204059199
)

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024